Tribunal: TJSP
Processo: 1000253-65.2016.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000253-65.2016.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante ROSELI
APARECIDA RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUL AMÉRICA DE
PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 22544
Apelação Cível 1000253-65.2016.8.26.0242
Igarapava
Apelante: Roseli Aparecida Ramos
Apelado: Sul América de Pessoas e Previdência S/A
Pedro Henrique Bicalho Carvalho
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
Apuração em perícia de que a autora possui doença,
mas
que
não
apresenta
invalidez
funcional
permanente total. Quadro clínico que não se insere
nas hipóteses de riscos assumidos pela seguradora.
Indenização que não é devida. Inteligência do artigo
757 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença de fls. 255/258, cujo relatório se adota, que em ação de cobrança, julgou
improcedente o pedido, sob o fundamento de que não se pode afirmar que a autora
seja portadora de uma das doenças graves cobertas pelo seguro contratado.
Determinou que a autora arque com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa atualizado.

Inconformada, apela a autora sustentando, em suma, que sua
incapacidade deve ser reconhecida como invalidez permanente total, já que não
possui condições de efetuar nenhum tipo de serviço; que logrou êxito na concessão
do benefício de aposentadoria por invalidez no INSS; que o contrato de seguro
firmado entre os litigantes possui previsão contratual de indenização por invalidez
permanente, não havendo que se discutir se esta foi parcial ou total, mas sim sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irreversibilidade; que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser da maneira
mais favorável ao segurado, bem como aplicação do Código de Defesa do
Consumidor; que, conforme laudos periciais, ficou claro que não pode mais exercer a
atividade que anteriormente exercia, e tem incapacidade total e permanente para a
função de trabalhadora rural; e que caso ainda haja dúvida, deve a autora ser
submetida a um exame complementar.
Houve resposta (fls. 281/290).
É o relatório.
O apelo não é de ser acolhido.
Consta da petição inicial que a apelante é segurada em seguro de
vida contratado por sua empregadora junto à apelada e que faz jus ao recebimento da
indenização securitária, uma vez que se encontra incapacitada para o desempenho de
suas atividades. A autora alegou que, em razão de moléstia, possui invalidez de
forma total e permanente e que, ao requerer o pagamento do capital segurado, este foi
negado. Requereu, assim, a condenação da apelada ao pagamento da indenização
securitária no valor de R$23.390,00.
O pedido foi julgado improcedente e, em que pese o
inconformismo manifestado, a respeitável sentença recorrida não comporta
reparos.
Inicialmente, observa-se que não seria o caso de nova perícia,
nem mesmo sob o aspecto complementar.
Todas as questões relevantes para o esclarecimento dos fatos
foram examinadas e a mera discordância da apelante em relação às conclusões do
laudo não é suficiente para macular o trabalho realizado. Ademais, toda a matéria
necessária para o julgamento do feito já se encontrava suficientemente esclarecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O contrato de seguro de vida em grupo de que a apelante é
titular prevê cobertura para morte, morte acidental, seguro funeral, invalidez
permanente total ou parcial por acidente, e invalidez funcional permanente total por
doença (fl. 08).
Conforme constou nos autos, as condições gerais do seguro
obedecem as diretrizes da Circular no 302/2005 da SUSEP, que determina, em seu
artigo 17, que Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional
permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência
independente do segurado e, no §1o, que É considerada perda da existência
independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que
inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do
segurado, conforme consta nas cláusulas 2.1 e 5.1.1 (fls. 133 e 137).
E os laudos periciais realizados em juízo concluíram:
Ao exame físico apresenta limitação discreta redução
da força em membro superior direito, a enxaqueca e o
quadro
psiquiátrico
somados
determinam
uma
incapacidade laboral total e permanente para a função
habitual de trabalhadora rural.
Em que pese limitação funcional diagnosticada a
Autora, de acordo com avaliação psiquiátrica em
anexo, não é dependente de terceiros para suas
atividades de vida diária, bem como não é portadora
de alienação mental irreversível. (fl. 231).
9) É possível alegar que a periciada possui quadro
clínico
incapacitante
que
inviabiliza
de forma
irreversível
o
pleno
exercício
das
relações
autonômicas?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R: Não. (fl. 235).
Assim, vale ressaltar, que de acordo com o exposto, a
requerida pode-se considerar a invalidez permanente
parcial. Não há alienação mental total (condição
médica de etiologia orgânica com perda das funções
cognitivas superiores). (fl. 243).
Ademais, o perito afirmou expressamente que a para que uma
pessoa seja classificada como portadora de Invalidez Funcional Permanente por
Doença ela deve somar pelo menos 60 pontos em um total de 80 pontos possíveis e
no presente caso a Autora somou 24 (fls. 233), de modo que não é possível entender
que ele tenha direito à cobertura securitária pleiteada, uma vez que suas lesões não
configuram a invalidez permanente total coberta pelo contrato.
Neste cenário, ainda que os documentos acostados à petição
inicial indiquem que a apelante obteve aposentadoria por invalidez, é inviável o
acolhimento da pretensão indenizatória formulada, porque os critérios exigidos pelo
INSS para a concessão de benefícios previdenciários não são os mesmos necessários
à cobertura securitária, que deve se pautar nos limites da apólice contratada.
Aliás, conforme restou firmado no Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO
DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS.
PROVA DO SINISTRO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. PRESUNÇÃO RELATIVA. NATUREZA E
GRAU DA INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA.
NECESSIDADE.
COBERTURA
E
RISCOS
GARANTIDOS. ENQUADRAMENTO. SEGURO DE
PESSOAS.
DEFINIÇÃO
NO
CONTRATO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
1. São cabíveis embargos de divergência quando o
dissídio for entre acórdão de mérito e outro que,
embora tenha apreciado a controvérsia, não conheceu
do recurso especial. Caracterização da dissonância
interpretativa acerca da mesma questão de direito (art.
1.043, III, do CPC/2015). Afastamento da discussão a
respeito do erro ou acerto na aplicação de regra
técnica de conhecimento recursal, que se esgota nas
particularidades de cada caso concreto.
Precedentes.
2.
A
aposentadoria
por
invalidez
permanente
concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito
automático
de
receber
indenização
de
seguro
contratado com empresa privada, sendo imprescindível
a realização de perícia médica para atestar o grau de
incapacidade e o correto enquadramento na cobertura
contratada.
3. A aposentadoria por invalidez não induz presunção
absoluta da incapacidade total do segurado, não
podendo vincular ou obrigar as seguradoras privadas,
que garantem riscos diversos. O órgão previdenciário
oficial afere apenas a incapacidade profissional ou
laborativa, que não se confunde com as incapacidades
parcial, temporária ou funcional.
4. Apesar de o contrato de seguro prever cobertura
para incapacidade por acidente ou por doença, se
existir controvérsia quanto à natureza (temporária ou
permanente) e à extensão (total ou parcial) da
invalidez sustentada pelo segurado, é de rigor a
produção de prova pericial médica, sob pena de
cerceamento de defesa da seguradora. Presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas relativa da prova oriunda da aposentadoria por
invalidez.
5. Consoante o art. 5o, parágrafo único, da Circular
SUSEP no 302/2005, a aposentadoria por invalidez
concedida por instituições oficiais de previdência, ou
assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de
invalidez
permanente
nos
seguros
de
pessoas
(Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente -
IPA, Cobertura de Invalidez Laborativa Permanente
Total por Doença - ILPD e Cobertura de Invalidez
Funcional Permanente Total por Doença - IFPD),
devendo a comprovação se dar por meio de declaração
médica.
6. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(EREsp 1508190/SC, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)
Isso porque, por força do disposto no artigo 757 do Código
Civil, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos
predeterminados, de modo que não seria possível impor à apelada a obrigação de
indenizar risco não coberto pelo contrato.
A respeito desse dispositivo legal CLAUDIO LUIZ BUENO
DE GODOY leciona que:
Na base do ajuste está a cobertura de um risco que,
porém,
deve
ser
predeterminado,
vale
dizer,
previamente estipulado pelas partes, posto se admita aí
a incluído o quanto despendido pelo segurado para
evitar o sinistro ou minorar suas consequências
(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil, 3. Ed.. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo, Atlas, 2003, v. III, p. 383). Trata-se do risco de
que sobrevenha um evento futuro e incerto, ou de data
incerta, não adstrita à vontade exclusiva de uma das
partes, chamado, quando ocorre, de sinistro, que tenha
sido previsto e que cause lesão a interesse do segurado,
assim operando-se sua garantia, pelo segurador,
mediante a entrega, àquele, de um capital previamente
limitado.
(...)
A rigor, todavia, ressalve-se que, no ajuste de seguro,
se pressupõe uma relação mais ampla de mutualismo,
em que há um universo de pessoas que, mediante o
pagamento do prêmio, compõem um fundo gerido pelo
administrador, que calcula a probabilidade dos eventos
cobertos para quantificar a soma a ser paga pelos
segurados (In Código Civil comentado, 10a ed.,
Barueri, Manole, 2016, p. 744).
Por isso é que, ainda que a relação jurídica existente entre as
partes se submeta às regras do Código de Defesa do Consumidor e que, em virtude
de seu quadro clínico, a apelante apresente incapacidade para a função laborativa,
não é possível considerar nula ou abusiva a cláusula restritiva de cobertura, tampouco
interpretá-la de forma favorável ao segurado, pois isso significaria alterar os termos
do contrato, o que não é admitido pela legislação que o regulamenta.
Em casos análogos assim vem se posicionando esta Colenda
Câmara:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM
GRUPO Pretensão de recebimento da indenização
julgada improcedente
Pretendida cobertura para
invalidez funcional permanente e total por acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segurado portador surdez parcial bilateral Evento
que não se equipara a acidente típico para efeito de
cobertura do seguro de vida
Laudo pericial
conclusivo de que a incapacidade é apenas parcial, não
estando caracterizada, ainda, a perda da existência
independente do segurado Nova perícia que se tem
por desnecessária, ausente a hipótese prevista no
artigo 480, do Código de Processo Civil

Incapacidade que não encontra cobertura para
invalidez funcional Inteligência do artigo 757, do
Código Civil Verba honorária advocatícia majorada
para 15% do valor atualizado da causa, a termo do
disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC

Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível
1003684-62.2016.8.26.0063; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barra Bonita - 1a Vara; Data do
Julgamento:
20/10/2017;
Data
de
Registro:
02/04/2020)
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS

AÇÃO DE COBRANÇA
IMPROCEDÊNCIA

INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO VERIFICADA
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO SENTENÇA
MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA (TJSP;
Apelação Cível 1001360-47.2016.8.26.0242; Relator
(a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro de Igarapava - 1a Vara; Data
do Julgamento: 16/04/2018; Data de Registro:
24/04/2018)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
Pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebimento da indenização julgada improcedente
Recusa da seguradora escorada no reconhecimento de
que o quadro clínico apresentado pelo segurado não
caracteriza perda da existência independente Perícia
médica conclusiva quanto à inexistência de invalidez
funcional permanente total por doença Apelação não
provida.
(TJSP;

Apelação
Cível
0000519-
94.2014.8.26.0515; Relator (a): Sá Duarte; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Rosana - Vara Única; Data do Julgamento:
07/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019)
SEGURO DE VIDA Invalidez funcional permanente
por doença
Predeterminação dos riscos
Não
comprovada a invalidez total Contrato de seguro que
deve ser interpretado de forma restritiva Sinistro
inexistente Ademais, caracterizada a doença como
profissional Risco excluído. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1001436-36.2015.8.26.0362;
Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mogi Guaçu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
Destarte, porque a apelante não tem mesmo direito ao
recebimento da indenização securitária pleiteada, pois não configurada hipótese de
cobertura prevista no contrato de seguro, deve ser mantida integralmente a
respeitável sentença.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 12% do valor da
causa, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora